Tribunal: STF
Processo: HC 221817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Abud Dias, em favor de Roselia Capelao Nassif, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 754.411/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “A paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta que a condenação foi baseada em prova ilícita, porquanto obtida mediante violação de domicílio. Afirma que o ingresso forçado na residência ocorreu sem as fundadas razões que identificassem, previamente, a ocorrência de situação de flagrante delito. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas, em razão da invasão de domicílio pela polícia, bem como o trancamento da ação penal. 



    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 701/702. 



    Informações prestadas às e-STJ fls. 705/788. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, às e-STJ fls. 790/796, opinou pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação. 



    O Ministério Público Federal, às e-STJ fls. 804/809, manifestou-se pela concessão da ordem, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e, por conseguinte, absolver a paciente, com extensão da benesse ao corréu (fls. 13/14) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. No mesmo dia, a impetrante veio a esta Corte e interpôs agravo regimental naquele Tribunal.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de reconhecimento de nulidade por violação ao domicílio e consequente revogação da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental interposto na presente data.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se trecho do ato impugnado:



    Superado esse óbice, extrai-se da denúncia que a paciente Rosélia e o corréu Everton, seu sobrinho, estavam em um conhecido ponto de venda de drogas, quando Rosélia, ao receber voz de abordagem, gritou para o sobrinho correr e fechar o portão da residência. A paciente trazia na bolsa as pedras de crack, divididas em seis malotes e Everton trazia, no bolso da bermuda, as buchas de cocaína e, ao seu lado, dentro do pátio da residência, possuía uma sacola contendo a maconha e a quantia de R$ 1.739,00 em notas trocadas (e-STJ fls. 32/36). 



    Feitos tais esclarecimentos, é cediço que, nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". (www.stj.jus.br)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. Veja-se trecho da sentença:



    [...]



    a abordagem se dera inicialmente em face da ré ROSÉLIA, que se encontrava em via pública, como confirmado pela própria ré em sede de interrogatório. Ao ser abordada, conforme os agentes públicos, a ré aparentava estar nervosa e gritou ao corréu EVERTON para que ele fechasse o portão da casa e adentrasse no imóvel. Diante da conduta suspeita, somada ao fato de que o imóvel era conhecido da guarnição por ser provável ponto de traficância, os policiais deram ordem de parada ao réu EVERTON, que não obedeceu e prosseguiu em fuga, ingressando no pátio da casa . (eDOC 3, p. 91)



    A própria paciente confessou que “estava indo ao mercado, com seu neto Gustavo, quando, cerca de 06 casas depois da sua, fora abordada pela guarnição policial.” (eDOC 3, p. 93)



    Como se vê, não há ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio da paciente. A suspeita fundou-se na orientação da paciente ao corréu, no momento de sua abordagem na via pública, para que ele corresse para o interior do imóvel e trancasse o portão. Após perseguição, policiais conseguiram detê-lo e realizar as prisões.



    A controvérsia sobre os fatos relatada pela defesa não pode ser resolvida nesta via, em razão da limitação cognitiva do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente